Tribunal: CARF
Processo: 10865.901165/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N. 163.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e da Súmula CARF no 163, a autoridade julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária para o julgamento do processo, sem que isso caracterize cerceamento do direito de defesa.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO. CONCEITOS E DEFINIÇÕES. BUSCA INTERNA.
Para fins de classificação fiscal, os conceitos e as definições referidos no Sistema Harmonizado devem ser buscados dentro do próprio Sistema Harmonizado. A classificação fiscal, via de regra, não é dependente de conceitos e definições externos ao Sistema Harmonizado.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria, especificando­a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FILTROS DE COMBUSTÍVEIS. NCM 8421.23.00.
Classificam-se no código NCM 8421.23.00 os filtros destinados a filtrar, em motores de ignição por centelha ou compressão, combustíveis derivados de petróleo ou de materiais betuminosos, ainda que também se prestem a filtrar outros tipos de combustíveis, com o etanol.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DO IPI. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de suspensão do IPI, cabe ao interessado o ônus da prova do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10865.901165/2014-98
ACÓRDÃO
3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAHLE METAL LEVE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N. 163.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e da Súmula CARF no
163, a autoridade julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o
pedido de realização de diligência e perícia sempre que entendê-la
desnecessária para o julgamento do processo, sem que isso caracterize
cerceamento do direito de defesa.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que
não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à
exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase
recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO. CONCEITOS E
DEFINIÇÕES. BUSCA INTERNA.
Para fins de classificação fiscal, os conceitos e as definições referidos no
Sistema Harmonizado devem ser buscados dentro do próprio Sistema
Harmonizado. A classificação fiscal, via de regra, não é dependente de
conceitos e definições externos ao Sistema Harmonizado.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE
TÉCNICA. DIFERENÇAS.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
2
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor
das regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FILTROS DE COMBUSTÍVEIS. NCM 8421.23.00.
Classificam-se no código NCM 8421.23.00 os filtros destinados a filtrar, em
motores de ignição por centelha ou compressão, combustíveis derivados
de petróleo ou de materiais betuminosos, ainda que também se prestem a
filtrar outros tipos de combustíveis, com o etanol.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DO IPI. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de suspensão do IPI, cabe ao interessado o ônus da prova
do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que inova os argumentos de defesa, por ter se operado a
preclusão consumativa, e na parte em que combate matéria que não se encontra sob a lide, e, na
parte conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão
recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.848,
de 12 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10865.901162/2014-54,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de IPI, referente ao 4o trimestre de 2012, na quantia de R$ 593.176,29.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
GLOSA DOS CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Não cabe reparo ao despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada pelo contribuinte, por insuficiência de direito creditório,
tendo em vista que os créditos informados na compensação foram parcialmente
glosados após fiscalização do respectivo pedido de ressarcimento.
TIPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Com suporte nas regras atinentes à classificação fiscal, os filtros de combustíveis
destinados a filtrar, em motores de ignição por centelha ou compressão, tanto
óleos minerais como outros combustíveis, devem ser classificados na posição
NCM 8421.23.00.
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. REQUISITOS LEGAIS.
Somente será permitida a saída de produtos com a suspensão do imposto de que
trata a Lei no 10.637, de 2002, quando cumpridos todos os requisitos legais
previstos e satisfeitas todas as exigências normativas que condicionaram a
suspensão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
LAUDOS TÉCNICOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CONCLUSÕES EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
4
São desconsideradas, para fins de classificação fiscal, as conclusões de laudos
apresentados pelo impugnante, elaborados na forma prescrita na legislação que
rege o processo administrativo fiscal, mas em desacordo com as normas
específicas do sistema harmonizado que disciplinam a classificação fiscal de
produtos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de especificar os quesitos e indicar
perito, seja prescindível para a solução da lide.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando, em síntese:
“À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a Recorrente que seja acolhido o presente Recurso
Voluntário ao Acórdão no 104003429 – 2a Turma da DRJ04 para:
(i) Julgar procedentes as preliminares de nulidade de exigência fiscal do Despacho
Decisório 119559718;
(ii) Reconhecer a necessidade de regular procedimento administrativo, individual,
para a glosa de créditos tributários compensado nos termos legislação vigente;
(iii) Definir o código NCM/TIPI 8421.29.90 para o enquadramento dos “Filtros de
Combustíveis;
(iv) Considerar as conclusões de Parecer apresentado pela Recorrente, elaborado
na forma prescrita na legislação que rege o processo administrativo fiscal;
(v) Julgar, se for o caso, procedente o pedido de perícia; e
(vi) No mérito, digne-se essa Egrégia Corte Administrativa de conceder total
provimento ao Recurso Voluntário apresentado, reformando a decisão recorrida,
julgando improcedente a exigência fiscal do Despacho Decisório, cancelando o
débito fiscal reclama do e, consequentemente reconhecendo a legalidade da
compensação dos créditos de IPI, tornando a exigência fiscal do Despacho
Decisório totalmente insubsistente”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte em
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
5
que inova nos argumentos de defesa e na parte em que combate matéria que não
se encontra sob a lide.

Do julgamento em conjunto
A Recorrente, apontando o estreito relacionamento entre os feitos e a identidade
da matéria neles abordadas, bem como o risco potencial de decisões conflitantes,
pede que o presente processo seja julgado em conjunto com os processos
10865.722710/2014-81,
10865.722820/2014-43,
10865.901163/2014-07,
10865.901164/2014-43 e 10865.901165/2014-98.
Diante de tal pedido, é preciso deixar registrado que todos os processos acima
listados, inclusive este, estão indo a julgamento em uma mesma sessão, sendo
que
os
processos
10865.901163/2014-07,
10865.901164/2014-43
e
10865.901165/2014-98 são repetitivos de um lote do qual o este processo é
paradigma.

Dos limites da lide
Tendo em vista que a Recorrente, ainda em sede de manifestação de
inconformidade, reconheceu a procedência parcial das glosas promovidas pela
Fiscalização, resta para julgamento nesta fase processual as glosas promovidas em
razão do erro de classificação fiscal (dos filtros de combustíveis) apontado pela
Fiscalização.
Além disso, a Recorrente suscita, em seu Recurso Voluntário, algumas
preliminares que, no seu entender, ensejariam a nulidade do Despacho Decisório,
por cerceamento do direito de defesa.
Por fim, caso reste vencida no entendimento de que os filtros de combustíveis
devem ser classificados no código NCM 8421.29.90, a Recorrente passa a
defender a suspensão do IPI na saída de tais produtos de seu estabelecimento.
Diante disso, três são os pontos a serem enfrentados no presente julgamento:
1. Nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão recorrido;
2. Classificação fiscal dos filtros de combustíveis, se código NCM 8421.23.00 ou
código NCM 8421.29.90; e
3. Suspensão do IPI na saída do estabelecimento dos filtros de combustíveis.

Das preliminares de nulidade
A Recorrente defende que o indeferimento de perícia técnica, solicitada em sede
de manifestação de inconformidade, “além de se mostrar incoerente, se traduz
em evidente cerceamento de defesa, que ocasiona a sua nulidade”.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
6
Reclama que a desconsideração, pela DRJ, do Laudo Técnico emitido pelo IPT –
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, sob o argumento de que estaria “em
desacordo com as normas específicas do sistema harmonizado que disciplinam a
classificação fiscal de produtos”, também caracterizaria cerceamento do direito
de defesa.
Sustenta ainda que “que a glosa dos créditos tributários na forma expressa na
exigência fiscal do Despacho Decisório e mantida no Acordão no 104.003.426 – 2a
Turma da DRJ04, caracteriza “cerceamento do direito de defesa” (Decreto no
70.235/72, art. 59) por não apresentar um regular procedimento administrativo
exigido nos termos legais estabelecidos”.
Por isso pede que seja declarada a nulidade do Despacho Decisório.
Antes de entrarmos na análise específica desses argumentos trazidos de forma
preliminar pela Recorrente, é preciso que se diga que, caso restasse caracterizado
o cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de
perícia e/ou em razão da desconsideração do Laudo Técnico do IPT, a nulidade
não alcançaria o Despacho Decisório, mas, quando muito, a decisão recorrida,
uma vez que o cerceamento do direito de defesa, se comprovado, teria ocorrido
na fase de julgamento da manifestação de inconformidade, a partir de decisões
tomadas pela DRJ.
Quanto às glosas dos créditos tributários, a Recorrente reclama que “deve
prevalecer o entendimento de que o procedimento administrativo requer
efetivamente o regular lançamento fiscal, a ser julgado de forma individual
(instauração de processo administrativo específico), que, com a manifestação de
inconformidade produza o efeito suspensivo dos créditos tributários, o que
efetivamente não existiu na imputação das infrações imputadas ao Recorrente”.
Mas não há qualquer irregularidade no procedimento adotado. A ora Recorrente
solicitou os créditos por meio de PER/DCOMP, a Fiscalização glosou os créditos, o
que foi confirmado pelo Despacho Decisório de e-fl. 628, a ora Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, inaugurando o contencioso
administrativo, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente
apresentou Recurso Voluntário contra o Acórdão da DRJ e os autos vieram para
julgamento do Recurso Voluntário neste CARF. Ou seja, todos os procedimentos
previstos pela legislação foram seguidos.
A pergunta que fica é: qual seria o “regular procedimento administrativo exigido
nos termos legais estabelecidos”, reclamado pela Recorrente, que teria deixado
de ser seguido?
Assim, por não terem sido trazidos aos autos quaisquer argumentos que possam
corroborar a nulidade do Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada, nego o pedido formulado pela Recorrente nesse sentido
e passo a analisar os argumentos relativos ao indeferimento do pedido de perícia
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
7
e à desconsideração do Laudo Técnico do IPT como se o pedido de nulidade
tivesse sido endereçado para o Acórdão recorrido.
Nesse sentido, o primeiro argumento trazido pela Recorrente que caracterizaria o
cerceamento de seu direito de defesa diz respeito ao indeferimento do pedido de
perícia.
Mas esse indeferimento não caracteriza o alegado cerceamento do direito de
defesa.
A DRJ justificou de forma adequada a negativa ao pedido de perícia, tendo ela
ponderado que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para a
formação do convencimento acerca da classificação fiscal dos filtros de
combustíveis.
Por isso, em conformidade com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e por
considerar a perícia desnecessária para o deslinde da controvérsia que se
apresenta nos autos, a DRJ indeferiu o pedido formulado pela Recorrente, tendo
assim se manifestado o julgador a quo:
No que tange ao pedido por realização de perícia técnica, releva dizer que os
elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento
a respeito das circunstâncias pertinentes ao litígio estabelecido.
Ademais, também não se mostra razoável a realização da perícia requerida, posto
que fica demonstrada, pela natureza dos quesitos formulados, a intenção do
interessado em que seja realizado um novo procedimento de fiscalização, o que se
mostra totalmente fora de propósito, haja vista que não se extrai dos autos,
tampouco foi apontado pelo contribuinte, qualquer elemento que possa justificá-
lo.
Desta forma, com fundamento no art. 18, do PAF, indefiro o pedido de realização
de perícia e elucido que sequer diligência reputo necessária para o deslinde da
controvérsia em exame.
Como se percebe, a DRJ justificou o indeferimento do pedido de perícia, que,
conforme o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, faz parte de seu
poder discricionário, o que afasta a alegação de cerceamento do direito de defesa
trazida pela Recorrente.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
É nesses termos que dispõe a Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
8
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
O segundo ponto que, para a Recorrente, caracterizaria o cerceamento do seu
direito de defesa é o fato de o julgador a quo ter desconsiderado o Laudo Técnico
emitido pelo IPT.
Mas também aqui não está caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
O voto condutor do Acórdão recorrido traz as razões pelas quais o Laudo Técnico
juntado aos autos pela Recorrente não poderia ser aproveitado, tendo invocado
como fundamentação legal, especificamente, o § 1o do art. 30 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
Para além disso, o julgador a quo explica que os laudos técnicos, apesar de, em
geral, serem relevantes para classificação de mercadorias, eles não são
determinantes para esse desiderato, uma vez que a classificação fiscal “depende
de conhecimentos específicos das regras de classificação fiscal, normalmente
ignoradas pelos técnicos que elaboram estes laudos”.
Observe-se os exatos termos trazidos no voto condutor o Acórdão recorrido:
Pertinente esclarecer ainda que o Parecer Técnico do IPT apresentado pelo
contribuinte neste processo não deve ser acatado, pois vai além de apresentar
aspectos técnicos gerais do produto analisado e propõe classificação fiscal, em
desacordo com as regras específicas acima explicitadas, as quais devem ser
necessariamente observadas.
A propósito da possibilidade de desconsideração de laudos técnicos apresentados a
respeito de classificação fiscal, desataco que o §1o, do art. 30, do Decreto no
70.235/75 (PAF), textualmente preconiza que “Não se considera como aspecto
técnico a classificação fiscal de produtos”.
Com efeito, as informações prestadas nos laudos técnicos, em geral, auxiliam a
classificação fiscal dos produtos, pois lhes descrevem as características e
funcionalidades, mas não são determinantes para a definição da adequada
classificação na NCM a partir destas características/funcionalidades, pois tal
condição depende de conhecimentos específicos das regras de classificação fiscal,
normalmente ignoradas pelos técnicos que elaboram estes laudos.
A respeito do tema, reproduzo a ementa do Parecer Normativo Cosit no 6, de
20/12/2018 (DOU de 24/12/2018):
Normas de Administração Tributária
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E
ADUANEIRO. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
9
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais
sobre classificação fiscal de mercadorias. Nos países que internalizaram em
seu ordenamento jurídico a Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, a
interpretação das normas que regulam a classificação fiscal de
mercadorias é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras. No
Brasil, tal atribuição é exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB. (gn)
As características técnicas (assim entendidos aspectos como, por exemplo,
matérias constitutivas, princípio de funcionamento e processo de obtenção
da mercadoria) descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma
prescrita nos artigos 16, inciso IV, 18, 29 e 30 do Decreto no 70.235, de
1972, devem ser observadas, salvo se comprovada sua improcedência,
devendo ser desconsideradas as definições que fujam da competência dos
profissionais técnicos.
Para fins tributários e aduaneiros, os entendimentos resultantes da
aplicação da legislação do Sistema Harmonizado devem prevalecer sobre
definições que tenham sido adotadas por órgãos públicos de outras áreas de
competência, como, por exemplo, a proteção da saúde pública ou a
administração da concessão de incentivos fiscais.
Então, justificado está o indeferimento do pedido de perícia e justificada está a
desconsideração do Laudo Técnico emitido pelo IPT.
Discordando a Recorrente das razões apresentadas pelo julgador a quo, o
remédio a ser buscado não seria a anulação do fundamentado Acórdão recorrido,
mas sim a apresentação de Recurso Voluntário com argumentos capazes provocar
uma alteração no resultado do julgamento feito pela DRJ.
Diante disso, por não ter sido caracterizado qualquer cerceamento do direito de
defesa da Recorrente, rejeito as preliminares de nulidade do Acórdão recorrido.

Da classificação fiscal dos filtros de combustíveis
Conforme já exposto, a principal divergência presente nos autos diz respeito à
classificação fiscal dos filtros de combustíveis produzidos pela Recorrente.
Enquanto a Fiscalização afirma que esses produtos encontram classificação fiscal
no código NCM 8421.23.00, com alíquota de 8%, a Recorrente sustenta que eles
deveriam ser classificados no código NCM 8421.29.90, com alíquota de 0%,
Antes de trazer os argumentos para tentar demonstrar o acerto da classificação
fiscal adotada, a Recorrente transcreve em seu Recurso Voluntário a primeira
página do Acórdão CARF no 3301-006.530, onde consta ementa indicando que o
produto filtro de combustível se classifica no código NCM 8421.29.90, e, em cima
desse julgado, afirma que este Conselho teria pacificado a questão que envolve a
classificação fiscal dessa mercadoria.
Entrando nos argumentos de mérito propriamente ditos, a Recorrente destaca
que a divergência existe em relação à subposição de segundo nível.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
10
Reclama que o julgador a quo “não adotou argumentos de convicção própria, mas
se valeu de outro processo (Acordão 11-65.894 - 2a Turma da DRJ/REC, de
10/12/2019 – Processo 11065.723991/2018-00) para definir o entendimento que
foi adotado”, o que demonstraria que ele “não possui argumentos convincentes
que justifiquem o código NCM exigido no Relatório Fiscal”.
Diz ser estranho que, na decisão recorrida, não tenha havido qualquer referência
à decisão proferida pelo Acórdão CARF no 3301-006.530, acima mencionado.
Acusa a Autoridade Julgadora de primeira instância de ter adotado “uma visão
arrecadatória e punitiva, não analisando a questão com base em critérios técnicos
e legais que justifiquem a adoção do código SH/NCM 8421.23.00”.
Sustenta que, “para dirimir toda e qualquer dúvida é necessário, em primeiro
lugar, definir a aplicação e a função principal (neste caso, específica) dos “Filtros
de Combustível””.
Explica onde e como o produto é montado no veículo ao qual ele é incorporado, e
esclarece que sua utilização se dá na filtração de gasolina e/ou álcool a
temperatura ambiente, em um sistema de alimentação do combustível para
motores a combustão.
Frisa que os filtros de combustíveis são instalados externamente ao motor, mais
especificamente entre o tanque e o motor, não permitindo que o combustível
ingresse na câmara de combustão com impurezas.
Com isso conclui que os filtros de combustíveis “são utilizados no sistema de
alimentação do combustível que conduz o combustível do tanque até a câmara
de combustão, sendo que a sua função principal é filtrar partículas maiores de
água e de outros elementos contaminantes (impurezas) garantindo um melhor
desempenho do combustível e do sistema de injeção”.
Ensina que “os Combustíveis, como a Gasolina e o Álcool, não permanecem dentro
dos motores a explosão; eles apenas entram no motor, em sua câmara de
combustão, formada pelo cilindro e pistão, para explodirem, seja por ignição de
centelha ou por compressão, liberando a sua energia contida para acionar o
motor e, em seguida, saem na forma de gases da combustão, enquanto que os
Óleos Lubrificantes, esses sim são contidos permanentemente dentro do motor,
para a sua função de lubrificação das partes móveis”.
Sustenta que “os produtos incluídos no código NCM 8421.23.00 são utilizados
para filtrar o óleo que circula no interior dos motores, ao passo que os “Filtros de
Combustíveis” são utilizados no sistema de alimentação do combustível que
conduz o combustível do tanque até a câmara de combustão”.
Afirma que, a partir da simples comparação do texto do código NCM 8421.23.00
com o texto do código NCM 8421.31.00, que inclui filtros que também são
utilizados em automóveis (filtros de entrada de ar), “é possível observar que no
código NCM 8421.23.00 estão incluídos os filtros (para líquidos) para filtrar óleos
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
11
minerais nos motores de ignição por centelha (faísca*) ou por compressão e no
código SH/NCM 8421.31.00 estão incluídos os filtros (para gases) de entrada do ar
para motores de ignição por centelha (faísca*) ou por compressão”, e conclui,
com isso, “que os produtos incluídos no código SH/NCM 8421.23.00 são utilizados
para filtrar o óleo que circula no interior dos motores e os produtos incluídos no
código SH/NCM 8421.31.00 são utilizados externamente para filtrar a entrada do
ar para os motores, não permitindo que o ar ingresse nos motores com impurezas
que poderiam danificar os referidos motores”.
Assevera que, “se os “Filtros de Combustíveis” são instalados na mangueira de
combustível (externamente, entre o tanque e o motor) não permitindo que o
combustível ingresse na câmara de combustão com impurezas (existentes no
tanque de combustível ou provenientes da fabricação, transporte e/ou
armazenagem desses combustíveis) que poderiam danificar os referidos motores,
eles não podem ser incluídos no código SH/NCM 8421.23.00”.
Defende que, se os filtros de combustíveis não podem ser classificados no código
NCM 8421.23.00, “o código SH/NCM 8421.29.90 é o adequado (RGI 1 e, mutatis
mutandis, RGI 6 texto da suposição) e RGC 1), por não existir texto específico;
prevalece a designação genérica: “Outros aparelhos para filtrar ou depurar
líquidos””.
Reclama da posição adotada pelo julgador a quo em relação ao que dispõe, nas
versões em inglês e em francês, o texto do código SH 8421.23, e diz que essas
versões devem ser consideradas para definir o SH para qualquer mercadoria.
Aponta existir divergência entre os textos oficiais (nas versões em inglês e em
francês) e outros decorrentes da tradução por vários países ou blocos
econômicos.
Reproduz o texto do código SH 8421.23 nas versões em inglês (“Oil or petrol-filters
for internal combustion engines”) e em francês (“Pour la filtration des huiles
minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression”), e
apresenta uma tradução livre para cada uma delas (“Óleo ou gasolina-filtros para
motores de combustão interna”, para a versão em inglês, e “Para filtrar óleos
minerais nos motores de combustão interna de ignição ou compressão”, para a
versão em francês).
Diz ter constatado que as versões em inglês e em francês apresentam “séria
divergência em relação aos produtos que devem ser classificados no código SH
8421.23. Enquanto no texto em inglês (traduzido) temos apenas “óleos” (de
qualquer origem) e “filtros de gasolina para motores de combustão interna” (não
foi incluído filtros para motores de compressão), no texto em francês (traduzido)
refere-se a “óleos minerais nos motores de combustão interna de ignição ou
compressão””.
Diz ainda haver “divergência em outros idiomas, situação que não permite a
adoção de um único código SH entre os países ou blocos econômicos que utilizam
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
12
a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias”.
Interpreta “que no texto oficial do Sistema Harmonizado, em inglês, apenas está
abrangido o filtro de gasolina no código SH 8421.23; os filtros para os demais
combustíveis (diesel, etanol, biodiesel e misturas de combustíveis) são incluídos no
código SH 8421.29”, que, na versão “em francês, que está condizente com a NCM
não existe nenhuma menção específica sobre “combustíveis”; assim, conforme
argumentações que serão apresentadas na sequência, no código SH 8421.29
devem ser incluídos os “Filtros de Combustíveis”, independentemente dos tipos de
combustíveis filtrados”.
Defende que, “diante da divergência apresentada, para definir o código NCM
8421.29.90 aos “Filtros de Combustíveis”, por indução lógica, se impõe ainda a
aplicação do princípio “in dubio pro reo”, uma vez que a situação dúbia, implica na
resolução em favor da Recorrente (na dúvida interpreta-se em favor da
Recorrente)”.
Refere as conclusões do voto condutor do já mencionado Acórdão CARF no 3301-
006.530 para concluir que, “se díspares os filtros de combustível e os filtros de
óleo mineral, não/ podem estar na mesma posição NCM, a menos que houvesse a
prescrição expressa nesse sentido, como há nos países de língua inglesa e
espanhola”.
Assevera que “é pela determinação, ou melhor, definição dada por essa Egrégia
Corte Administrativa que questões relacionadas à Solução Consulta COANA
17/2014 não devem ser consideradas”.
Reclama da “afirmativa do item 13 da Solução de Consulta COANA N o 17, 2014”,
que, “ao justificar que na posição SH não existe a previsão de EXCLUSIVIDADE
para os aparelhos filtrarem apenas “óleos minerais”, além de contrariar o
entendimento dos itens anteriores, fere o disposto na Regras Gerais de
Interpretação 1 e 6 (RGI 1 e RGI 6) do Sistema Harmonizado, ao incluir no âmbito
do código SH 8421.23 outros combustíveis que não são de origem mineral (Álcool,
por exemplo). As RGI - 1 e, mutatis mutandis, RGI - 6, não permitem ampliar o
alcance das subposições, a ponto de poder nelas incluir mercadorias que não
satisfaçam, como exige as RGIs - 1 e 6, os dizeres dessas subposições. O texto da
subposição SH 8421.23 não define a exclusividade mencionada, mas não prevê a
possibilidade de os aparelhos filtrarem combustíveis de origem vegetal”.
Por fim, afirma que o Acórdão CARF no 3301-006.530 levou em consideração “o
Laudo elaborado pelo INT – Instituto Nacional de Tecnologia e o Parecer Técnico
do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas apresentados pela Recorrente
naqueles autos (Cummins Filtros Ltda)”, e por isso pede que seja reformada
“totalmente a decisão de primeira instância (Acordão no 104.003.425 - 2a Turma
da DRJ04), considerando válido o laudo apresentado na impugnação no
julgamento deste Recurso Voluntário”.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
13
Em primeiro lugar, é preciso que se diga que o Acórdão CARF no 3301-006.530,
proferido nos autos do processo no 10314.721027/2017-14, em que pese mereça
ser considerado para fins de classificação fiscal de filtros de combustíveis em
outros julgamentos neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como o
que agora se desenrola, está longe de ter pacificado a questão que envolve a
classificação fiscal dessas mercadorias, como quer fazer crer a Recorrente.
Ele é, sem dúvida, um precedente para a matéria, mas, por mais importante que
possa ser, ele não passa disso: um precedente. Não há na legislação,
especialmente no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, qualquer
dispositivo que vincule este Colegiado àquela decisão, assim como não há
qualquer dispositivo normativo que vincule o julgador administrativo de primeira
instância.
Por isso não há nada de estranho no fato de a decisão recorrida não ter feito
qualquer referência ao que foi decidido no processo no 10314.721027/2017-14.
Não havendo obrigação de adotar aquela mesma decisão, o julgador a quo
poderia tê-la ignorado, como efetivamente o fez, seja porque não a conhecesse,
seja porque não concordasse com ela. E não há qualquer problema nisso.
Buscando no Acórdão CARF no 3301-006.530, trazido aos autos pela Recorrente
nas e-fls. 702 a 716, qualquer subsídio que possa nos ajudar na tarefa de
classificar os filtros de combustíveis discutidos no presente processo, vemos que o
voto condutor do referido Acórdão considerou, sem maiores questionamentos, o
Relatório Técnico no 000.403/2015, produzido pelo Instituto Nacional de
Tecnologia, e o Parecer Técnico no 21 032-301, produzido pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, e tomou como certo, a partir das ditas informações
técnicas trazidas por esses dois documentos, que:
 combustíveis não são óleos minerais;
 os filtros de combustíveis não se confundem com filtro de água (posição
8421.21), filtro de bebidas (8421.22) ou filtro de óleos minerais (8421.23);
 os filtros de combustíveis e de óleos minerais têm a mesma função de filtrar,
mas filtram diferentes objetos, os quais têm características físico-químicas
diferentes;
 os filtros de combustíveis são projetados para filtrar impurezas e contaminantes
até que o combustível chegue ao motor do veículo;
 os filtros de óleos lubrificante são projetados para filtrar a concentração de
graxa que se forma pela degradação do óleo, a “borra”, com a finalidade de evitar
entupimentos no círculo de lubrificação e também reter eventuais partículas
metálicas provenientes de desgaste do motor;
 os filtros de combustível e os filtros de óleos minerais (lubrificantes) têm
posições diferentes em relação ao motor.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
14
Com isso, o voto condutor do Acórdão CARF no 3301-006.530 concluiu que, “se
díspares os filtros de combustível e os filtros de óleo mineral, não podem estar na
mesma posição NCM, a menos que houvesse a prescrição expressa nesse sentido,
como há nos países de língua inglesa e espanhola”.
Como se percebe, as conclusões do Acórdão CARF no 3301-006.530 foram
baseadas, em grande parte, no relatório do INT e no parecer do IPT apresentados
no processo no 10314.721027/2017-14. No presente processo, a aqui Recorrente
também trouxe aos autos um relatório técnico do Instituto Nacional de
Tecnologia (Relatório Técnico no 000.621/2015 – e-fls. 219 a 241, que, conforme
consta na e-fl. 219, cancelou e substituiu o Relatório Técnico no 000.403/15,
apresentado no processo em que foi proferido o Acórdão CARF no 3301-006.530)
e um parecer técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (Parecer Técnico no
20 794-301 – e-fls. 177 a 188), que parece conter informações alinhadas com
aquelas que foram tomadas como certas pelo voto condutor do Acórdão CARF no
3301-006.530.
Quanto ao Relatório Técnico INT no 000.621/2015, apresentado nas e-fls. 219 a
241, a exemplo do que se observa no Relatório Técnico INT no 000.403/2015,
apresentado
no
processo
no
10314.721027/2017-14,
a
sua
principal
“contribuição” para o debate, se é que podemos chamar isso de contribuição, foi
afirmar que gasolina, etanol, querosene, diesel (B7) e biodiesel (B100) não são
óleos minerais:
4 – Respostas aos questionamentos:
4.1 – A gasolina é um óleo mineral?
Não. Possui composição química diferenciada do óleo mineral, com propriedades
físico-químicas diferentes.
Segundo a ANP é um combustível.
4.2 – O etanol é um óleo mineral?
Não. Possui composição química diferenciada do óleo mineral, com propriedades
físico-químicas diferentes.
Segundo a ANP é um biocombustível.
4.3 – O querosene é um óleo mineral?
Não. Possui composição química diferenciada do óleo mineral, com propriedades
físico-químicas diferentes. O querosene de aviação deve ser constituído
exclusivamente de hidrocarbonetos derivados das seguintes fontes convencionais:
petróleo, condensados líquidos de gás natural, óleo pesado, óleo de xisto e aditivos
relacionados na Tabela I do Regulamento Técnico da Resolução ANP No 37, de
2/12/2009.
4.4 – O diesel (B7) é um óleo mineral?
Não. Possui composição química diferenciada do óleo mineral, com propriedades
físico-químicas diferentes e valores diferentes.
Segundo a ANP é um combustível para ser empregado em um motor do ciclo diesel
(motor por compressão).
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
15
4.5 – O biodiesel (B100) é um óleo mineral?
Não. Possui composição química diferenciada do óleo mineral, com propriedades
físico-químicas diferentes.
Segundo a ANP é um biocombustível a ser misturado ao diesel mineral em
proporções definidas pelo governo.
Para fazer essa distinção, o Relatório Técnico INT no 000.621/2015, sem entrar em
maiores detalhes, parece ter partido da ideia de que óleos minerais são óleos
lubrificantes, e como a gasolina, o etanol, o querosene, o diesel (B7) e o biodiesel
(B100) possuem composição química diferenciada dos óleos lubrificantes, com
propriedades físico-químicas diferentes, concluiu que esses combustíveis não são
óleos minerais.
Observe-se o conceito de óleo mineral trazido no referido Relatório (e-fl. 240):
3.5 Óleo mineral
Os óleos básicos minerais são os mais comuns para emprego em lubrificação. São
obtidos do petróleo e, consequentemente, suas propriedades relacionam-se à
natureza do óleo cru que lhe deu origem e ao processo de refinação empregado.
Quanto à natureza química, as principais origens são: parafínicos (alcanos) e
naftênicos (cicloparafinas). Cada um desses possui propriedades peculiares e são
empregados visando essas características. Os processos de refino são direcionados
a conferir qualidades específicas, visando às propriedades físico-químicas
fundamentais ao óleo lubrificante acabado (Carreteiro e Belmiro, 2006). Seu uso é
na indústria de lubrificantes.
Segundo a ANP, a principal função de um óleo lubrificante é a redução do atrito e
do desgaste entre superfícies metálicas ou plásticas que se movem uma contra a
outra. De forma a atender aos requisitos necessários às diferentes aplicações a que
se destina, são adicionados ao óleo lubrificante básico diversos tipos de aditivos
químicos.
Embora a conclusão expressa no Relatório Técnico INT no 000.621/2015 possa ser
questionada, especialmente pela premissa adotada de que óleos minerais são
óleos que têm composição química e propriedades físico-químicas semelhantes
aos óleos lubrificantes, não entraremos nessa discussão, uma vez que ela é
irrelevante para a classificação fiscal a ser determinada no presente julgamento.
Isso porque a classificação fiscal, via de regra, não é dependente de conceitos e
definições externos ao Sistema Harmonizado.
O parágrafo único do art. 94 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
diz, de forma cristalina, o que deve ser considerado para fins de classificação fiscal
de mercadorias: a) as Regras Gerais para Interpretação; b) as Regras Gerais
Complementares; c) as Notas Complementares; e, subsidiariamente, d) as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do
conteúdo das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
16
será feita com observância das Regras Gerais para Interpretação, das Regras Gerais
Complementares e das Notas Complementares e, subsidiariamente, das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas.
Por isso, para fins de classificação fiscal, o que se entende por óleos minerais
deve, inicialmente, ser buscado e encontrado dentro do próprio Sistema
Harmonizado.
Não está se dizendo, com isso, que os laudos e pareceres técnicos não sejam
relevantes para fins de determinação da classificação fiscal das mercadorias. Pelo
contrário, em muitas ocasiões eles são fundamentais. Não para estabelecerem
conceitos e definições, mas sim para identificarem precisamente a mercadoria a
ser classificada, especialmente nos seus aspectos técnicos mais complexos. E, uma
vez identificada a mercadoria, cabe à autoridade fiscal determinar o seu
enquadramento no Sistema Harmonizado, utilizando-se, para tanto, das regras de
classificação estabelecidas.
Dito isso, vejamos o que o Sistema Harmonizado, na versão vigente à época dos
primeiros fatos geradores – SH 2007, entende por óleos minerais.
Se buscarmos o texto da posição 2710, veremos que ali são classificados os óleos
de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos:
27.10 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos;
preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo,
como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de
minerais betuminosos; resíduos de óleos.
2710.1 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e
preparações não especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo,
como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de
minerais betuminosos, exceto os resíduos de óleos:
2710.12 -- Óleos leves e preparações
2710.19 -- Outros
2710.9 - Resíduos de óleos:
2710.91 -- Contendo difenilas policloradas (PCB), terfenilas policloradas (PCT) ou
difenilas polibromadas (PBB)
2710.99 -- Outros
Se pudéssemos ter alguma dúvida se os combustíveis estão incluídos nessa
posição 2710, essa dúvida se dissolve com a análise das NESH relacionadas a essa
posição:
I.- PRODUTOS PRIMÁRIOS
A primeira parte da presente posição abrange os produtos que tenham sofrido
tratamentos diferentes dos mencionados na Nota Explicativa da posição 27.09.
Esta posição compreende:
A) Os óleos de petróleo ou de minerais betuminosos de que se eliminaram, por
destilação primária mais ou menos prolongada (topping), certas frações leves, bem
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
17
como os óleos leves, médios e pesados, provenientes da destilação em frações
mais ou menos largas ou da refinação dos óleos brutos de petróleo ou de minerais
betuminosos. Estes óleos mais ou menos líquidos ou semi-sólidos, conforme o
caso, são essencialmente constituídos por hidrocarbonetos não aromáticos, tais
como os parafínicos, ciclânicos (naftênicos).
Entre os óleos resultantes de destilação fracionada, citam-se:
1) O éteres e as gasolinas de petróleo.
2) O white spirit.
3) O petróleo para iluminação (querosene).
4) Os gasóleos (óleos diesel).
5) Os óleos combustíveis (fuel-oils).
6) O spindle oil e os óleos de lubrificação.
7) Os óleos brancos denominados “vaselina” ou “parafina”.
Todos estes óleos permanecem aqui compreendidos seja qual for o processo de
depuração a que tenham sido submetidos (pela ação de soluções básicas ou ácidas,
pela ação de solventes seletivos, pelo processo de cloreto de zinco ou pelos
processos das terras absorventes, por redestilação, etc.), contanto que não sejam
transformados em produtos de composição química definida, isolados no estado
puro ou comercialmente puro, do Capítulo 29.
(...)
C) Os óleos referidos nos parágrafos A) e B) anteriores, melhorados pela adição de
pequeníssimas quantidades de diversas substâncias, bem como as preparações
constituídas por misturas que contenham, em peso, 70% ou mais de óleos dos
parágrafos A) ou B) e nas quais estes óleos constituam o elemento de base; tais
preparações só se encontram aqui compreendidas quando não estiverem incluídas
em outras posições mais específicas da Nomenclatura.
A esta categoria de produtos pertencem, entre outros:
1) As gasolinas adicionadas de pequenas quantidades de produtos antidetonantes
(tetraetilo de chumbo e dibromoetano, principalmente) e de antioxidantes
(parabutil-aminofenol, por exemplo).
2) Os lubrificantes constituídos pela mistura de óleos de lubrificação com
quantidades muito variáveis de outros produtos (produtos para melhorar a sua
untuosidade, tais como os óleos ou gorduras vegetais, antioxidantes,
antiferruginosos, antiespumas, tais como os silicones, etc.). Estes lubrificantes
compreendem os óleos compostos, os óleos para trabalhos pesados, os óleos
grafitados (grafita em suspensão nos óleos de petróleo ou de minerais
betuminosos), os lubrificantes para cilindros, os óleos para lubrificação de fibras
têxteis, bem como os lubrificantes consistentes (graxas) constituídos por óleos de
lubrificação e sabão de cálcio, de alumínio, de lítio, etc. (estes últimos numa
proporção da ordem, por exemplo, de 10 a 15%).
(...) (grifei)
Da leitura dessas notas explicativas não podemos afirmar, de forma categórica,
que os combustíveis são óleos minerais, mas podemos afirmar que, para efeitos
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
18
do Sistema Harmonizado, as gasolinas, os querosenes, os óleos diesel e os óleos
combustíveis são óleos, assim como os lubrificantes também o são.
Dando um passo à frente, o texto da posição 3811, quando menciona os óleos
minerais, faz referência expressa à gasolina, o que parece indicar que, para o
Sistema Harmonizado, gasolinas são óleos minerais:
38.11 - Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos peptizantes,
beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados,
para óleos minerais (incluída a gasolina) ou para outros líquidos utilizados para os
mesmos fins que os óleos minerais. (grifei)
Essa mesma referência é feita nas NESH do capítulo 39, o que reforça o
entendimento de que, para o Sistema Harmonizado, gasolinas são óleos minerais:
2.- O presente Capítulo não compreende:
(...)
h) os aditivos preparados para óleos minerais (incluída a gasolina) e para outros
líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais (posição 38.11);
Mas o que não deixa dúvidas de que, para o Sistema Harmonizado, a gasolina e o
óleo diesel, entre outros, são óleos minerais, são as NESH da posição 3811.
As notas explicativas dessa posição definem os aditivos ali classificados como
preparações que se adicionam aos óleos minerais ou aos outros líquidos utilizados
para os mesmos fins, para eliminar ou reduzir propriedades nocivas ou para dar
ou aumentar certas propriedades. Quando trata dos aditivos preparados para
óleos minerais, as NESH da posição 3811 dividem esses óleos em quatro
categorias: óleos em bruto, gasolina, óleos lubrificantes e outros óleos minerais
(onde expressamente é citado o óleo diesel):
Os aditivos desta posição são preparações que se adicionam aos óleos minerais ou
aos outros líquidos utilizados para os mesmos fins, para eliminar ou reduzir
propriedades nocivas ou, pelo contrário, dar ou aumentar certas propriedades.
A) Aditivos preparados para óleos minerais
1.- Aditivos para óleos em bruto. Este grupo engloba os anticorrosivos que se
juntam aos óleos em bruto para proteger as estruturas metálicas (sobretudo as
colunas de destilação). Seus componentes ativos são geralmente substâncias de
natureza aminada, sobretudo os derivados de imidazolina.
2.- Aditivos para gasolina. Este grupo engloba:
a) Os antidetonantes, que têm por fim aumentar a resistência à auto-inflamação
dos carburantes e evitar ainda o fenômeno da detonação. Têm geralmente por
base a tetraetila de chumbo e a tetrametila de chumbo e contêm ainda brometo de
etileno ou monocloronaftaleno, por exemplo. A presente posição não inclui as
lamas de compostos antidetonantes contendo chumbo provenientes de
reservatórios de estocagem e que são constituídas essencialmente por chumbo,
compostos de chumbo e óxido de ferro (posição 26.20).
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
19
b) Os inibidores de oxidação, sendo os mais importantes à base de produtos
fenólicos (dimetil-tert-butilfenol, por exemplo) e derivados de aminas aromáticas
(alquil p-fenil-enediaminas).
c) Os aditivos para impedir a formação de gelo nos circuitos de alimentação dos
motores. Estes produtos, que são adicionados à gasolina, são geralmente à base de
álcoois (álcool isopropílico, por exemplo).
d) Os detergentes, que são preparações utilizadas para assegurar a limpeza dos
carburadores, bem como da admissão e escape dos cilindros.
e) Os aditivos peptizantes, que evitam a formação de gomas no carburador e na
admissão do motor.
3.- Aditivos para óleos lubrificantes. Este grupo engloba:
a) Os melhoradores de viscosidade, que são à base de polímeros tais como os
polimetacrilatos, polibutenos, polialquilestirenos.
b) Os aditivos anticongelantes, que impedem a aglomeração de cristais a baixas
temperaturas. São produtos à base de polímeros de etileno, de ésteres e de éteres
vinílicos ou de ésteres acrílicos.
c) Os inibidores de oxidação, geralmente à base de produtos de natureza fenólica
ou amínica.
d) Os aditivos antidesgaste e para extrema pressão. São aditivos para pressões
muito elevadas à base de organoditiofosfatos de zinco, óleos sulfurados,
hidrocarbonetos clorados, fosfatos e tiofosfatos, aromáticos.
e) Os detergentes e dispersantes, tais como os que são à base de alquilfenatos,
naftenatos ou de sulfonato de petróleo, de certos metais (alumínio, cálcio, zinco,
bário).
f) Os produtos antiferrugem, que são à base de sais orgânicos (sulfonatos) de
certos metais (cálcio ou bário), de aminas ou de ácidos alquilsuccínicos.
g) Os aditivos antiespuma, em geral à base de silicones, que impedem a formação
de espuma.
As preparações lubrificantes destinadas a serem adicionadas, em pequenas
quantidades, aos carburantes ou aos lubrificantes, com o fim, em especial, de
reduzir o desgaste dos cilindros dos motores excluem-se da presente posição
(posições 27.10 ou 34.03).
4.- Aditivos para outros óleos minerais. Este grupo engloba:
a) Os aditivos anticongelantes, semelhantes aos mencionados em 3 b), acima.
b) Os inibidores de oxidação, da mesma natureza dos produtos utilizados para a
gasolina.
c) Os produtos para melhorar o índice de cetano do gasóleo (óleo diesel),
destinados a melhorar o tempo de auto-inflamação, por exemplo, os à base de
nitratos ou de nitritos de alquilos.
d) Os aditivos com atividade de superfície para prevenir ou eliminar a formação de
sedimentos (asfaltenos) que se formam durante a armazenagem de certos óleos
pesados.
e) Os aditivos para prevenir ou diminuir o depósito de substâncias sólidas
prejudiciais (cinzas, negro de carbono) em câmaras de combustão de fornos ou em
tubos de liberação de fumaças e os aditivos para diminuir a corrosão, em
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
20
estruturas de transmissão de calor ou em chaminés por intermédio de produtos
voláteis (SO2 e SO3).
f) Os aditivos para impedir a formação de gelo em circuitos de alimentação de
motores.
B) Aditivos preparados para outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os
óleos minerais.
Entre os líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais, podem
citar-se:
a) os carburantes à base de álcoois.
b) os lubrificantes sintéticos:
1o) à base de ésteres de ácidos orgânicos (adipatos, azelatos, ésteres de
neopentilpoliol) ou de ácidos inorgânicos (fosfatos de triarila);
2o) à base de poliéteres (poli(oxietileno) (polietileno glicol) ou
poli(oxipropileno) (polipropileno glicol));
3o) à base de silicones.
Estes aditivos são os mesmos que os dos óleos minerais correspondentes. (grifei)
Ou seja, as NESH, expressamente, tratam as gasolinas e os óleos lubrificantes,
dentre outros óleos, como espécies de um gênero chamado óleos minerais.
Essa mesma conclusão pode ser alcançada a partir das versões dos anos de 2012,
2017 e 2022 do Sistema Harmonizado, que, apesar de terem sofrido algumas
alterações pontuais, não modificaram o entendimento de que gasolinas e óleos
diesel, entre outros óleos, são classificados como óleos minerais.
Diante disso, torna-se imprestável, para fins de classificação fiscal, o Relatório
Técnico INT no 000.621/2015, apresentado pela Recorrente, que, contrariando o
disposto nas NESH, afirma que gasolina e óleo diesel não são óleos minerais.
Também se mostram equivocadas as conclusões a que chegou a i. conselheira que
proferiu o voto condutor do Acórdão CARF no 3301-006.530, e que serviram de
premissas para a classificação fiscal lá adotada.
Ao contrário do que concluiu o voto condutor daquele Acórdão, para fins de
classificação fiscal no Sistema Harmonizado, os combustíveis, quando derivados
de petróleo ou de minerais betuminosos, são considerados óleos minerais, e os
filtros desses combustíveis, apesar de não se confundirem com filtros de óleos
lubrificantes, são identificados como filtros de óleos minerais.
Dessa forma, por ter partido de premissas equivocadas, resta maculada a
conclusão a que chegou o colegiado no julgamento do processo no
10314.721027/2017-14, a respeito da classificação fiscal dos filtros de
combustíveis, de tal sorte que não há como aproveitar o resultado lá alcançado
para aplicação no presente julgamento.
No que diz respeito ao Parecer Técnico IPT no 20 794-301, apresentado às e-fls.
177 a 188, é preciso destacar que o julgador a quo já havia apontado um vício na
sua elaboração, uma vez que seu objetivo, mais do que identificar as mercadorias,
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
21
era de estabelecer uma classificação para elas na Nomenclatura Comum do
Mercosul, conforme explicitado em sua introdução:
2 OBJETIVO
Este Parecer tem por objeto a caracterização e a classificação tarifária de acordo
com a Nomenclatura Comum do Mercosul, do Sistema Harmonizado (NCM/SH –
TEC e NESH) dos “Filtros de Combustíveis” e dos “Filtros de Óleo Lubrificante” dos
motores de combustão interna, tanto os do “Ciclo Otto” quanto os do “Ciclo
Diesel”.
E isso, definitivamente, extrapola o disposto no caput do art. 30 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, combinado com o § 1o desse mesmo artigo, que
diz claramente que os laudos ou pareceres serão adotados apenas em seus
aspectos técnicos, o que não inclui a classificação fiscal da mercadoria:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
...
Sobre a matéria, reproduzo excerto do voto condutor do Acórdão 3401-004.380,
de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan, que bem diferencia a atividade
técnica desenvolvida pelo perito da atividade jurídica desenvolvida pelo
responsável pela classificação.
2. Da classificação de mercadorias - aspectos técnicos e jurídicos
É notório que a classificação de mercadorias é hoje tema complexo, que demanda
atenção de especialistas na matéria. No entanto, não se pode confundir
especialistas em classificação de mercadorias com especialistas em informar o que
são determinadas mercadorias (em geral, peritos). Essas duas categorias parecem
ser confundidas nos quesitos efetuados pela fiscalização.
O perito não tem a função de classificar mercadorias na nomenclatura. O perito
químico, por exemplo, tem a função de, a partir de análise da composição de
determinada mercadoria, informar qual é seu nome técnico e quais são suas
características. Esses aspectos são eminentemente técnicos.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas.
O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se
necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
Tais atividades não se confundem.
Diante disso, deixo de considerar os itens 5.3, 6 e 7 do Parecer Técnico do IPT, por
tratarem da classificação fiscal de filtros de combustíveis e de filtros de óleos
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
22
lubrificantes, matéria que se encontra fora da área de competência do
parecerista.
Quanto aos aspectos técnicos do Parecer, o parecerista procura diferenciar os
líquidos combustíveis dos óleos lubrificante, sempre em tom de comparação, e,
depois, os filtros de combustíveis dos filtros de óleos lubrificantes.
Explica ele que, enquanto os líquidos combustíveis não permanecem dentro dos
motores a explosão, sendo admitidos na câmara de combustão para serem
queimados em mistura com o ar, gerando energia para acionar o motor, com
liberação dos gases resultantes pelo escapamento, os óleos lubrificantes estão
contidos permanentemente dentro do motor para lubrificação das partes móveis.
Fala da forma de comercialização dos combustíveis e dos óleos lubrificantes e
conclui que os filtros de combustíveis devem ser diferentes dos filtros de óleos
lubrificantes, não só pelas características dos líquidos mas também porque os
filtros de combustíveis são projetados para filtrar impurezas e contaminantes que
possam ter caído no tanque, enquanto que os filtros de óleos lubrificantes são
projetados para filtrar a concentração de graxa que se forma pela degradação do
óleo, comumente chamada de “borra”, com a finalidade de evitar entupimentos
no circuito de lubrificação e também reter eventuais limalhas ou partículas
metálicas que tenham entrado no circuito do óleo lubrificante, provenientes do
desgaste do próprio motor.
Apresenta tabela com as diferenças de características dos filtros de combustíveis
e dos filtros de óleos lubrificantes e aborda as diferenças de construção interna
entre esses tipos de filtros.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, explora essas diferenças de
características destacadas pelo Parecer Técnico do IPT para defender a
classificação dos filtros de combustíveis no código NCM 8421.29.90, em
contraposição com os filtros de óleos lubrificantes, classificados no código NCM
8421.23.00.
O problema é que a Recorrente não explica, de forma clara e convincente, por
que a função dos filtros de combustíveis e de óleos lubrificantes, ou o seu
posicionamento em relação ao motor (se interno ou externo), são relevantes para
a determinação da classificação fiscal à luz do Sistema Harmonizado. Também não
explica por que o fato de os combustíveis não permanecerem dentro dos
motores, ao contrário dos óleos lubrificantes, que estão ali contidos de forma
permanente, implicaria em classificação fiscal distinta para os filtros desses dois
tipos de líquidos.
A questão é: como se chega a essa conclusão a partir do Sistema Harmonizado? E
a resposta é que não se chega.
Para demonstrar isso, vamos partir da RGI-1, que assim disciplina:
REGRA 1
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
23
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas
de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes.
Como a Fiscalização e a Recorrente concordam que os filtros de combustíveis são
classificados na posição 8421, com subposição de primeiro nível 8421.2,
assumiremos isso como dado posto, restando para este colegiado determinar a
subposição de segundo nível e, se houver desdobramento, o item e o subitem
aplicável. Vamos nos socorrer, para a determinação da subposição de segundo
nível, da RGI-6 do Sistema Harmonizado, que assim dispõe:
REGRA 6
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Não havendo qualquer nota (de Seção, de Capítulo ou mesmo de subposição) que
possa nos auxiliar na tarefa de classificar os filtros de combustíveis, passemos à
análise dos textos das subposições de segundo nível. Para isso, reproduzimos na
sequência os textos de todas as subposições de segundo nível desdobradas a
partir da subposição de primeiro nível 8421.2, o que inclui a subposição adotada
pela Fiscalização (8421.23) e a subposição defendida pela Recorrente (8421.29),
destacando que continuamos tomando como referência o Sistema Harmonizado
vigente em 2007 (até 2012, quando houve nova atualização do Sistema
Harmonizado):
84.21

- Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos; aparelhos
para filtrar ou depurar líquidos ou gases.
8421.2 -
Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos:
8421.21 - -
Para filtrar ou depurar água
8421.22 - -
Para filtrar ou depurar bebidas, exceto água
8421.23 - -
Para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha
(faísca*) ou por compressão
8421.29 - -
Outros
Como se percebe, a subposição de segundo nível defendida pela Recorrente
(8421.29) é uma subposição residual (outros), de tal sorte que ela só será
aplicável para os filtros de combustíveis que se encontram em discussão no
presente processo caso eles não possam ser classificados em qualquer outra
subposição de segundo nível desdobrada a partir da subposição de primeiro nível
8421.2.
Olhando para os textos das subposições de segundo nível acima reproduzidos, é
fácil perceber que os filtros de combustíveis não se prestam a filtrar ou depurar
água ou qualquer outra bebida, o que nos faz concluir que eles não encontram
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
24
sua classificação fiscal nem no código 8421.21 e nem no código 8421.22. Restam,
portanto, os códigos 8421.23 (adotado pela Fiscalização) e 8421.29 (defendido
pela Recorrente).
O código SH 8421.23 se refere aos aparelhos para filtrar óleos minerais nos
motores de ignição por centelha ou por compreensão. Não há divergência no
processo de que os filtros de combustíveis que se encontram aqui em discussão
são destinados a uso junto a “motores de ignição por centelha ou por
compreensão”. Também resta superado o fato de que os combustíveis derivados
de petróleo ou de minerais betuminosos são considerados óleos minerais pelo
Sistema Harmonizado.
Então, quando a subposição de segundo nível 8421.23 fala em aparelhos para
filtrar óleos minerais, ela está falando, também, de filtros de combustíveis (ao
menos daqueles combustíveis que são derivados de petróleo ou de minerais
betuminosos). E se esses filtros são projetados para serem utilizados na filtragem
de combustíveis de motores de ignição por centelha ou por compreensão, como é
o caso dos filtros que aqui se analisam, é evidente que eles encontram abrigo
nessa subposição de segundo nível do Sistema Harmonizado (8421.23).
O fato de o filtro ser instalado na mangueira de combustível, externamente ao
bloco do motor, de ele ter uma função diferente do filtro de óleo lubrificante, ou
de o combustível não permanecer dentro do motor, em nada altera o fato de que
os filtros de combustíveis se prestam a “filtrar óleos minerais nos motores de
ignição por centelha (faísca*) ou por compressão”.
De novo, não é porque o combustível não permanece no interior do motor, ou
porque o filtro não é instalado junto ao bloco do motor, que o filtro de
combustível não se presta a “filtrar óleos minerais nos motores de ignição por
centelha (faísca*) ou por compressão”.
Em relação a essa última observação, o argumento da Recorrente parece estar
baseado em uma questão semântica, uma vez que ela tenta demonstrar seu
ponto a partir da comparação do texto do código SH 8421.23 com o texto do
código SH 8421.31:
8421.2 -
Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos:
8421.23 - -
Para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha
(faísca*) ou por compressão
8421.3 -
Aparelhos para filtrar ou depurar gases:
8421.31 - -
Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha
(faísca*) ou por compressão
No entender da Recorrente, ao falar em “filtrar óleos minerais nos motores”, o
texto da subposição 8421.23 estaria se referindo aos óleos que circulam dentro
do motor, ao contrário do texto da subposição 8421.31, que fala em “filtros de
entrada de ar para motores”.
Pela simples comparação dos textos, é possível observar que no código NCM
8421.23.00 estão incluídos os filtros (para líquidos) para filtrar óleos minerais nos
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
25
motores de ignição por centelha (faísca*) ou por compressão e no código SH/NCM
8421.31.00 estão incluídos os filtros (para gases) de entrada do ar para motores de
ignição por centelha (faísca*) ou por compressão. Dessa comparação resulta que os
produtos incluídos no código SH/NCM 8421.23.00 são utilizados para filtrar o óleo
que circula no interior dos motores e os produtos incluídos no código SH/NCM
8421.31.00 são utilizados externamente para filtrar a entrada do ar para os
motores, não permitindo que o ar ingresse nos motores com impurezas que
poderiam danificar os referidos motores.
Os Combustíveis, como a Gasolina e o Álcool, não permanecem dentro dos
motores a explosão ou compressão; eles apenas entram no motor, em sua câmara
de combustão, formada pelo cilindro e pistão, para explodirem, seja por ignição de
centelha ou por compressão, liberando a sua energia contida para acionar o motor
e, em seguida, saem na forma de gases da combustão, enquanto que os Óleos
Lubrificantes são contidos permanentemente dentro do motor, para a sua função
de lubrificação das partes móveis.
Se os “Filtros de Combustíveis” são instalados na mangueira de combustível
(externamente, entre o tanque e o motor) não permitindo que o combustível
ingresse na câmara de combustão com impurezas (existentes no tanque de
combustível ou provenientes da fabricação, transporte e/ou armazenagem desses
combustíveis) que poderiam danificar os referidos motores, eles não podem ser
incluídos no código SH/NCM 8421.23.00. Fazendo a devida comparação com os
“Filtros de Ar”, mutatis mutandis, os “Filtros de Combustíveis” se destinam a filtrar
a entrada de combustível para motores de ignição por centelha (faísca*) ou por
compressão.
Mas a interpretação pretendida pela Recorrente não encontra suporte no Sistema
Harmonizado.
Aliás, é preciso destacar que a comparação sugerida pela Recorrente encontra
uma barreira na própria construção dos textos das subposições comparadas.
Enquanto a subposição 8421.23 traz um texto estruturado a partir de uma função
a ser executada (para filtrar óleos minerais nos motores) a subposição 8421.31
traz um texto estruturado a partir do próprio objeto a ser classificado (filtros de
entrada de ar para motores), o que torna os textos incomparáveis sob o aspecto
pretendido pela Recorrente. Assim como não faria sentido falar na função “para
filtrar óleos minerais para motores”, também não faria sentido falar no objeto
“filtros de entrada de ar nos motores”.
Diante disso, embora o Parecer Técnico IPT no 20 794-301 tenha sido levado em
consideração no presente voto (frise-se, apenas em seus aspectos técnicos), é de
se ressaltar que ele não apresentou qualquer contribuição para a determinação
da correta classificação fiscal das mercadorias, uma vez que as características dos
produtos ali exploradas não são relevantes para a classificação fiscal dos filtros de
combustíveis.
Assim, encontrando classificação específica para os filtros de combustíveis no
código SH 8421.23, não há que se cogitar a sua classificação na subposição
residual, correspondente ao código SH 8421.29.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
26
Quanto às versões em inglês e em francês do código SH 8421.23, tem razão a
Recorrente quando defende que, por serem esses os idiomas oficiais do Sistema
Harmonizado, elas devem ser consideradas para a definição do código SH.
Mas ela se equivoca, profundamente, quando sustenta haver divergência entre os
textos oficiais, nas versões em inglês e em francês, e se equivoca mais ainda
quando afirma que essa divergência “não permite a adoção de um único código
SH entre os países ou blocos econômicos que utilizam a Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias”.
O Sistema Harmonizado foi construído para que uma determinada mercadoria
seja sempre classificada em um mesmo código SH por qualquer país signatário do
Acordo, e admitir que possa haver divergência de classificação para uma
mercadoria em razão da tradução utilizada seria o mesmo que atacar os pilares
sobre os quais o Sistema Harmonizado foi construído.
Por isso, aquilo que a Recorrente classifica como divergência entre versões oficiais
do Sistema Harmonizado deve ser tratado pelo intérprete como divergência
aparente, devendo ser buscado nas duas versões (em inglês e em francês) um
ponto de convergência que satisfaça a ambas.
No caso que se analisa nos autos, o Sistema Harmonizado traz os seguintes textos,
em inglês e em francês, para a subposição 8421.23:
Versão em inglês
8421.2 -
Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids:
8421.23 --
Oil or petrol-filters for internal combustion engines
Versão em francês
8421.2 -
Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides:
8421.23 --
Pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage
par étincelles ou par compression
A aparente contradição entre as versões em inglês e em francês está no fato de
que, enquanto a versão em inglês refere a própria mercadoria a ser ali classificada
(filtros de óleo ou de gasolina para motores de combustão interna, em uma
tradução livre), a versão em francês refere a função executada pela mercadoria a
ser ali classificada (para a filtragem de óleos minerais em motores de ignição por
centelha ou por compressão, em uma tradução livre).
Quanto ao tipo de motor, ao contrário do que sustentou a Recorrente em seu
Recurso Voluntário, não há divergência entre as versões, mas apenas duas formas
de dizer a mesma coisa, uma vez que a combustão interna no motor pode ser
iniciada tanto por meio de uma faísca (centelha) quanto por meio de compressão.
Ou seja, ambas as versões falam em motores de combustão interna.
Quanto ao tipo de filtro, a aproximação existente entre as versões também é
evidente. A versão em inglês fala em filtros de óleo, sem especificar que tipo de
óleo seria, além de referir os filtros de gasolina. Isso alcança os filtros de óleo
lubrificante, os filtros de óleo diesel e os filtros de quaisquer outros óleos
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
27
combustíveis, bem como os filtros de gasolina. Já a versão em francês fala em
filtros de óleos minerais, o que não contraria a versão em inglês, apenas a limita
em relação aos tipos de óleos a serem filtrados, que devem ser de origem mineral.
Assim, quando a versão em português do SH 2007 traz no texto da subposição
8421.23 os filtros de óleos minerais para motores de ignição por centelha (faísca*)
ou por compressão, ela não contraria nem a versão em inglês e nem a versão em
francês do Sistema Harmonizado.
Ainda é de se destacar que a Resolução GECEX no 272, de 19/11/2021, quando
alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul para adaptação às modificações do
Sistema Harmonizado 2022, alterou o texto do código NCM 8421.23.00 para
deixá-lo mais próximo da versão em espanhol:
Versão em português
8421.23.00
-- Para filtrar carburantes ou óleos lubrificantes nos motores de
ignição por centelha (faísca) ou por compressão
Versão em espanhol
8421.23.00
-- Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de
encendido por chispa o compresión
Não obstante, essa alteração não restringe e nem expande o rol de mercadorias
ali classificadas, mas apenas esclarece o alcance do código NCM 8421.23.00.
Por fim, faz-se referência à Solução de Consulta no 17, de 2014, que classificou os
filtros de combustível no código NCM 8421.23.00, e que foi assim ementada:
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM 8421.23.00 Mercadoria: Filtro de combustível, próprio para
filtrar gasolina, etanol ou a mistura de ambos em motores de ignição por centelha,
confeccionado em plástico (polipropileno), de forma cilíndrica, apresentando bicos
para conexão em mangueiras de entrada e saída, engate rápido ou conexão através
de braçadeiras, com dimensões não maiores de 30 cm de comprimento e 10 cm de
diâmetro, contendo em seu interior papel plissado filtrante.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI-1 (texto da posição 84.21) e RGI-6 (texto das
subposições 8421.2 e 8421.23) da NCM constante da TEC, aprovada pela Resolução
Camex no 94, de 2011, com alterações posteriores, e da TIPI, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 2011, com alterações posteriores, e subsídios extraídos das
Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB no 807,
de 2008, com atualizações posteriores.
Essa solução de consulta pondera, em seu item 13, que os filtros de combustíveis
estão aptos à filtragem de gasolina (óleo mineral), de etanol ou de uma mistura
de etanol e de gasolina em qualquer proporção, o que não os retira do código
NCM 8421.23.00.
Por concordar com esses argumentos trazidos no item 13 da referida solução de
consulta, reproduzo-os e os adoto como se minhas fossem as razões de decidir:
13. Desta forma, a intenção da consulente em classificar o produto no código
8421.29.90 não pode prosperar, haja vista esse mesmo produto destinar-se a filtrar
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
28
óleos minerais, diga-se gasolina, e, por via de consequência, também o etanol.
Assim, não há no produto em tela diferentes materiais filtrantes destinados à
filtragem de diferentes líquidos, mas apenas um único filtro para qualquer tipo de
combustível, sejam eles gasolina (óleo mineral), etanol ou a mistura destes em
quaisquer proporções. Claro está que o filtro para óleos minerais é o mesmo
daquele destinado ao etanol, porque filtram concomitantemente ambos os
combustíveis. Se assim não fosse, deveriam existir dois filtros, um para cada
combustível. Mas, se isso acontecesse, como seria a filtragem de um único
combustível derivado da mistura de ambos, gasolina e etanol? Há ainda a
acrescentar que a TEC quando quer restringir o alcance de algum texto ela inclui
em sua descrição a palavra EXCLUSIVAMENTE, como se pode observar em vários
exemplos dos seus textos e Notas, o que não é o caso do texto que descreve os
aparelhos para filtrar. Portanto, a classificação do produto na subposição
pretendida pela consulente é inapropriada.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário na matéria e
mantenho a classificação fiscal dos filtros de combustíveis no código NCM
8421.23.00, conforme estabelecido pela Fiscalização.

Da suspensão do IPI
A Recorrente reclama que “no Acordão recorrido não foi analisado na sua
plenitude a legislação que ampara o regime suspensivo do IPI, para os casos em
análise, restringindo-se apenas na Lei no 10.637, de 2002”.
Sustenta que as empresas Nissan, Moto Honda, Peugeot e Renault, citadas a título
exemplificativo pelo Acórdão recorrido como adquirentes dos produtos que
teriam saído do estabelecimento com a alegada suspensão do IPI, teriam essa
suspensão fundamentada no art. 5o da Lei no 9.826, de 1999, não havendo, para
esse enquadramento legal, a exigência de qualquer tipo de declaração a ser
apresentada pelos adquirentes.
Diz que “a exigência da apresentação de declaração como requisito legal consta
no artigo 29 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 para as saídas
destinadas
a
fabricantes
(normalmente
denominados
de
sistemista),
preponderantemente, de componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos
produtos a que se refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002 (que
inclui, dentre outros, os mesmos produtos definidos na Lei no 9.826/1999)”, e que
teria atendido a essa exigência, quando se fez necessário.
Tenta convencer que, “na Manifestação de Inconformidade, não se referiu ao
artigo 5o da Lei no 9.826, de 1999, na expectativa de que os Julgadores da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, conhecendo a legislação
aplicável, aplicassem a legislação correspondente aos casos concretos, não
estendendo o artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002 às “montadoras””.
Afirma que, na medida do possível, “procura atender os requisitos e as condições
que ensejam a aplicação da suspensão do IPI nas suas operações”, mas expõe
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
29
que, em alguns casos, “cometeu erros de natureza meramente formal na emissão
de, nesses casos, na Escrituração Fiscal Digital (EFD) e nas emissões das Notas
Fiscais Eletrônicas (NFE) (Obrigações Acessórias)”.
Pondera que “esses erros formais (Obrigações Acessórias), nas operações, direta
ou indiretamente, com as “montadoras”, tendo em vista o regime da Não-
Cumulatividade do IPI, não representam para a arrecadação dos tributos federais
nenhum prejuízo fiscal”.
Defende “que seria mais coerente aplicar as interpretações dos votos vencidos dos
Julgadores Clayton Manoel Ferreira e Emanuel Carlos Dantas de Assis, nos quais
defenderam”:
 A necessidade de diligência para verificar a hipótese de suspensão da incidência
do IPI, seria mais ajustado para analisar cada caso de forma específica;
 Caso ao final fosse comprovado o direito material à suspensão também no
tocante a outras NF, além das que já admitidas pelo Relator, e o óbice fosse tão
somente a falta de anotação no documento fiscal, a suspensão devia ser admitida;
 Seria conveniente, então, verificar se a autuada possui ao menos parte dessas
declarações, e não as apresentou por considerar, de início, as saídas como
tributadas à alíquota zero, ou por outra circunstância qualquer;
 Apesar da importância da anotação no documento fiscal, por servir como meio
de controle da suspensão, o direito material não pode ser impedido com base
unicamente na falta dessa obrigação acessória;
 O direito ao benefício haveria de prevalecer, em detrimento do cumprimento da
obrigação acessória, caso fossem apresentadas as declarações e os requisitos
restassem comprovados. Nessa hipótese, para o descumprimento da obrigação
acessória consistente na informação na NF até pode ser cominada outra
penalidade, mas não a perda do direito ao benefício; e
 Data venia, a interpretação restritiva determinada pelo art. 111, I, do CTN, não
permite afastar o benefício apenas com base na falta da anotação no documento
fiscal.
Mas a razão não assiste à Recorrente.
Quanto à declaração de voto apresentada no Acórdão recorrido, o objetivo dos
julgadores Clayton Manoel Ferreira e Emanuel Carlos Dantas de Assis era no
sentido de converter o julgamento em diligência para buscar verificar os
requisitos materiais do acervo completo de notas fiscais, mais especificamente
verificar a existência de “declarações de adquirentes no sentido de que atendem a
todos os requisitos estabelecidos para a suspensão”. Entendiam esses julgadores
que o direito material não poderia ser obstado em razão do descumprimento de
obrigação acessória (falta de anotação no documento fiscal):
A diligência, rejeitada, visava verificar os requisitos materiais do acervo completo
de Notas Fiscais - NF. Caso ao final fosse comprovado o direito material à
suspensão também no tocante a outras NF, além das que já admitidas pelo Relator,
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
30
e o óbice fosse tão somente a falta de anotação no documento fiscal, a suspensão
devia ser admitida.
(...)
Também não constam dos autos, contrariando disposição expressa contida no art.
29, § 7o, II, da Lei no 10.637, de 2002, declarações de adquirentes no sentido de
que atendem a todos os requisitos estabelecidos para a suspensão. O Relator cita,
a título exemplificativo, a Nissan, a Moto Honda, a Peugeot e a Renault, empresas
que, por serem montadoras, podem atender aos requisitos do benefício. Seria
conveniente, então, verificar se a autuada possui ao menos parte dessas
declarações, e não as apresentou por considerar, de início, as saídas como
tributadas à alíquota zero, ou por outra circunstância qualquer.
Vencidos na proposta de diligência, os dois julgadores deixaram “de reconhecer a
suspensão para outras operações que não as das Notas Fiscais referidas no voto
do Relator exatamente em função da interpretação restritiva ditada pelo CTN:
sem a comprovação material do direito ao benefício, não se pode deferi-lo”.
Sem entramos no mérito se assiste ou não razão aos julgadores que declararam
seu voto no Acórdão recorrido, mas já expressando nossa simpatia pela tese, fato
é que estamos diante de um benefício fiscal (suspensão do IPI), cujo ônus
probatório recai, indubitavelmente, sobre aquele que alega o direito.
Se no momento do julgamento em primeira instância pudéssemos considerar
como medida adequada a realização de diligência para a verificação dos requisitos
materiais para o reconhecimento da suspensão, uma vez que discussão proposta
pela Fiscalização estava toda centrada na classificação fiscal dos filtros de
combustíveis, essa mesma medida perde sua razão nesta etapa do julgamento.
Isso porque, alertada pela conclusão da declaração de voto apresentada no
Acórdão recorrido de que os dois julgadores só acompanharam o relator porque a
comprovação dos requisitos materiais para o reconhecimento do benefício não
estavam presentes nos autos, o mínimo que se poderia esperar da Recorrente é
que ela trouxesse para o processo os elementos de prova do cumprimento desses
requisitos, ou que os apontasse nos autos, caso eles já estivessem ali presentes.
E nada disso foi feito pela Recorrente, que preferiu apontar para a declaração de
voto apresentada no Acórdão recorrido e defender as interpretações ali
expressas, inclusive a necessidade de diligência para verificar o direito material à
suspensão em relação a cada nota fiscal, com o reconhecimento da suspensão do
IPI caso a falta de anotação no documento fiscal fosse o único óbice.
Os julgadores que apresentaram a declaração de voto no Acórdão recorrido
deixaram todas as pistas para a ora Recorrente quando consignaram no voto que
seria conveniente “verificar se a autuada possui ao menos parte dessas
declarações, e não as apresentou por considerar, de início, as saídas como
tributadas à alíquota zero, ou por outra circunstância qualquer”.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
31
Então, por não ter a Recorrente se desincumbido de demonstrar o cumprimento
dos requisitos para o reconhecimento da suspensão do IPI pleiteada, cujo ônus é
sabidamente seu, deixo de reconhecer a suspensão do IPI com base no art. 29, §
7o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002.
No que toca à possibilidade de reconhecimento da suspensão do IPI com base no
art. 5o da Lei no 9.826, de 1999, é preciso que se diga que essa é uma inovação
nos argumentos apresentados pela Recorrente.
Se olharmos a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 9 a 57), veremos que a
suspensão do IPI que havia sido lá pleiteada teve como fundamento unicamente o
art. 29, § 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 10637, de 2002:
59. Demais disso, caso de fato o código NCM 8421.23.00 hospedasse a classificação
dos filtros de combustível discriminados nas indigitadas notas fiscais – o que se
admite apena pelo princípio da eventualidade, aqui só aduzido pelo zelo e medida
de cautela –, ainda assim a cobrança dos valores de IPI formulada pelo senhor
Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil não reuniria condições de prosperar.
60. Deveras, a teor do previsto no artigo 29, § 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no
10.637, de 30 d dezembro de 2002 (matriz do artigo 136, inciso V, do Regulamento
do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010), as saídas, do
estabelecimento da Impugnante, dos filtros de combustível em questão, porque
tendo
como
destinatários
“estabelecimentos
industriais
fabricantes,
preponderantemente, de componentes, chassis, carroçarias, partes e peças para
industrialização dos produtos autopropulsados classificados nos Códigos
8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da TIPI (doc. 05 a doc. 08), encontravam-se
alcançadas pela suspensão do IPI.
61. Assim dispõe o invocado artigo 29, § 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no
10.637/2002:
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando
adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002.”
(destaques da Recorrente)
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
32
62. Dito com outras palavras, independentemente de considerada acertada ou não
a classificação fiscal adotada pela Impugnante para os filtros de combustível
envolvidos nas operações presididas pelas notas fiscais identificadas na “Relação
das Notas Fiscais de Saída sem Débito de IPI – Erro de Classificação de Alíquota”
(item 3.1 do Relatório Fiscal) impõe-se reconhecer a aplicação, na espécie, da
suspensão do IPI concedida para as saídas de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem a serem utilizados na industrialização
dos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 8432.4000, 8432.80.00,
8433.20, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da Tabela de Incidência do IPI (artigo
29, § 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 10.637/2002).
Então, não tem razão a Recorrente quando reclama que o Acórdão recorrido
restringiu a análise do direito à suspensão do IPI apenas à Lei no 10.637, de 2002.
Os julgadores a quo analisaram apenas o enquadramento na Lei no 10.637, de
2002, porque esse foi o pedido feito pela ora Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade.
Ao afirmar que, “na Manifestação de Inconformidade, não se referiu ao artigo 5o
da Lei no 9.826, de 1999, na expectativa de que os Julgadores da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – DRJ, conhecendo a legislação aplicável,
aplicassem a legislação correspondente aos casos concretos, não estendendo o
artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002 às “montadoras””, a Recorrente parece querer
fazer crer que o pedido já estava embutido na peça de inconformidade, e não se
trata, agora, de uma inovação recursal.
Mas não é isso o que acontece. O pedido de suspensão do IPI com base na Lei no
9.826, de 1999, não estava inserido na Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, e, por isso, o Acórdão recorrido não poderia ter
cogitado na sua aplicação. Em se tratando de benefício fiscal (suspensão do IPI), o
requerimento deve ser feito pelo interessado, a quem incumbe comprovar o
preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos previstos em lei
para a sua fruição.
Assim, não tendo sido alegado o direito na peça de inconformidade, não havia por
que ser cogitada sua aplicação pela autoridade julgadora.
O que temos, então, é a Recorrente trazendo, em seu Recurso Voluntário, um
novo argumento de que, em relação às vendas para as montadoras, aquelas notas
fiscais que foram emitidas sem suspensão do IPI, fazem jus à suspensão do IPI
prevista no art. 5o da Lei no 9.826, de 1999.
Mesmo que pudéssemos superar a questão da preclusão consumativa,
caracterizada pela inovação dos argumentos em sede recursal, o que se admite
apenas por amor ao debate, teríamos que receber essa parte do Recurso
Voluntário
apresentado
pela
Recorrente
como
um
novo
pedido de
reconhecimento de suspensão do IPI, agora com base na Lei no 9.826, de 1999.
Como o Recurso Voluntário foi apresentado em 08/09/2021 (ver Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 670), e as notas fiscais para as quais a Recorrente
pretende ver reconhecida a suspensão foram emitidas no período compreendido
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
33
entre 01/10/2011 e 31/12/2011, isso significa dizer que o pedido de
reconhecimento da suspensão do IPI teria sido apresentado quase dez anos após
a data do último fato gerador que a Recorrente pretende ver modificado, o que
impediria o atendimento do pleito formulado pela Recorrente.
Mas o fato é que não há como superar a preclusão consumativa, o que faz com
que as inovações recursais apresentadas pela Recorrente não possam ser
conhecidas por este Colegiado.
Sobre o assunto, colo excerto do voto do Conselheiro Márcio Robson Costa no
Acórdão 3003-000.004 – Turma Extraordinária / 3a Turma, prolatado em sessão
do dia 11 de dezembro de 2018:
II – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA INOVAÇÃO RECURSAL.
O recurso que ora se discute traz ainda no seu bojo argumentos acerca da nulidade
do auto de infração em razão da atipicidade da conduta; a natureza jurídica da
obrigação e a desproporcionalidade da pena aplicada, deixo de conhecer em parte,
em razão da flagrante inovação recursal.
Oportuno ressaltar o inconveniente de se apreciar tais questões, tendo em vista
que não foram objetos de impugnação na instância anterior.
Nesse sentido, os argumentos recursais apresentados em sede de recurso
voluntário, reproduzidos neste relatório, evidenciam inovação da tese de defesa, já
que apresentados somente nesta fase recursal, é o que revela a simples leitura das
mencionadas peças defensivas, uma vez que não foi dado oportunidade de a
instância de julgamento a quo apreciá-la, representando verdadeiro óbice, na
medida em que importou em evidente impedimento de a Fazenda Nacional
manifestar-se na ocasião apropriada, maculando, por conseguinte, o princípio do
contraditório.
É defeso ao recorrente modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa
de pedir) nesta fase do contencioso administrativo, sob pena de violar o princípio
da congruência e ofender aos preceitos ínsitos nos artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235, de 1972, bem assim também, nos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de
Processo Civil, mormente quando falece razão para somente nesta ocasião aduzir
tais novos argumentos e/ou questionamentos, na medida em que não há justa
causa para respectiva inovação argumentativa, afrontando, desse modo, o
princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido há inúmeros acórdãos proferidos por este órgão julgador, senão
vejamos:
Processo n.o 10073.900754/200827 Acórdão 3001000.223
RELATOR: Orlando Rtigliani Berri.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior,
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
34
pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível
apenas quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob
exame.
Compactua do mesmo entendimento o julgador do acórdão n.o 1002000.159,
proferido em 08/05/2018, conforme abaixo transcrito:
Processo n.o 13679.000561/200924 - EMENTA
Assunto: Obrigações Acessórias. Ano-calendário: 2009
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO.
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA DE DCTF. INCIDÊNCIA É devida a multa por atraso na
entrega de DCTF entregue após o prazo fixado na legislação. INOVAÇÃO DA
TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias argüidas em sede recursal, mas não aventadas
em sede de impugnação, sob pena de supressão de instância e violação do
princípio do contraditório, exceto se forem matérias de ordem pública.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer a temática de
denúncia espontânea por preclusão consumativa e, no mérito, por
unanimidade, em lhe negar provimento.
(assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Breno do Carmo Moreira Vieira, Leonam Rocha de Medeiros e
Ângelo Abrantes Nunes.
Nesse sentido, deixo de conhecer dessa parte do recurso, devido a preclusão,
conforme motivos e fundamentos acima expressos.
Diante da inovação dos argumentos de defesa, por ter se operado a preclusão
consumativa, deixo de conhecer o recurso na parte em que pleiteia o direito à
suspensão do IPI com base no art. 5o da Lei no 9.826, de 1999.

Das glosas dos créditos
Neste tópico, a Recorrente faz as seguintes ponderações:
 a suspensão da exigência dos créditos tributários em decorrência da
Manifestação de Inconformidade implicam na nulidade ou, se for o caso, na
reforma do Despacho Decisório no 119559681, de 03/02/2017;
 a suspensão da exigência dos créditos tributários em decorrência da
Manifestação de Inconformidade e as preliminares do presente Recurso justificam
a nulidade da Notificação de Lançamento no NLMIC 1738/2017;
 as argumentações legais e jurisprudenciais constantes do item III definem o
código NCM 8421.29.90 adotado pela Recorrente é o correto; e
 o regime suspensivo do IPI, tratado no item IV, também se aplica às operações
em questão.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
35
Diante dessas considerações, a Recorrente defende que “não resistem motivos de
fato e de direito para a glosa dos créditos tributários, uma vez que as operações
envolvidas no Relatório Fiscal não implicaram em débitos do IPI, permitindo nos
termos legais (Lei no 9.430/1996) a compensação dos créditos efetuada pela
Recorrente”.
Sem razão a Recorrente. Isso porque:
 não há motivo para que seja declarada a nulidade ou para que seja reformado
qualquer ato lavrado ou decisão proferida neste processo;
 a classificação fiscal dos filtros de combustíveis, ao contrário do que defende a
Recorrente, não se dá no código NCM 8421.29.90, mas sim no código NCM
8421.23.00; e
 não é possível reconhecer a aplicação do regime suspensivo do IPI, como
pleiteia a Recorrente.
Dessarte, restam justificadas as glosas promovidas pela Fiscalização no presente
processo.

Da multa isolada
Por fim, a Recorrente traz, em seu Recurso Voluntário, um tópico específico,
embora curto, tratando da aplicação da multa isolada.
Não obstante a multa isolada pelo indeferimento do pedido de ressarcimento seja
uma consequência das glosas promovidas no presente processo, o fato é que a
lavratura do Auto de Infração para cobrança dessa multa se deu no âmbito de
outro processo, que é onde essa matéria deve ser discutida.
Assim, por não se encontrar sob a lide do presente processo, deixo de conhecer
do Recurso Voluntário nessa parte.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário na parte em que
inova os argumentos de defesa, por ter se operado a preclusão consumativa, e na
parte em que combate matéria que não se encontra sob a lide, e, na parte
conhecida, por rejeitar as preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão recorrido e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.851 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901165/2014-98
36
Voluntário na parte em que inova os argumentos de defesa, por ter se operado a preclusão
consumativa, e na parte em que combate matéria que não se encontra sob a lide, e, na parte
conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão recorrido
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 626
DF CARF MF
Original